Tribunal: TJSP
Processo: 2126827-56.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que acolhe parcialmente exceção de pre-executividade apenas para determinar que o exequente habilite seu crédito nos "autos da falência". Recurso alegando necessidade de ser suspensa também em relação ao fiador a execução em razão da recuperação judicial. Impossibilidade. Cumprimento de sentença que pode prosseguir em face de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que acolhe parcialmente exceção de pre-executividade apenas para determinar que o exequente habilite seu crédito nos "autos da falência". Recurso alegando necessidade de ser suspensa também em relação ao fiador a execução em razão da recuperação judicial. Impossibilidade. Cumprimento de sentença que pode prosseguir em face de terceiro coobrigado. Incidência do artigo 49, § 1o, da Lei 11.101/05. Entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça através do Enunciado n° 581 de sua Súmula, e também no julgamento do tema 885. Decisão mantida. Não conhecimento do recurso no que toca ao suposto excesso de execução e penhora. Decisão agravada não trata desses temas. Recurso não provido, no que conhecido.